Tribunal: TJBA
Processo: 8051725-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051725-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OLYTO DIAS NASCIMENTO JUNIOR Advogado(s): BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA AGRAVADO: WALTER ALVES DE ANDRADE Advogado(s): GERALDO LUIZ SILVA DE SOUZA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial no valor de R$179.443,01, na qual foi bloqueada via SISBAJUD a quantia de R$25.585,95 depositada em conta bancária do executado. O Agravante sustenta impenhorabilidade dos valores por serem provenientes de aposentadoria e estarem abaixo do limite de 40 salários-mínimos, requerendo o desbloqueio com fundamento no art. 833, incisos IV e X, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se valores bloqueados em conta bancária são impenhoráveis quando o executado alega, sem comprovação documental robusta, que são provenientes de aposentadoria e estão abaixo do limite de 40 salários-mínimos. III. Razões de decidir 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC exige comprovação inequívoca da natureza e origem dos valores bloqueados, não bastando mera alegação do executado. 4. O ônus probatório de demonstrar que os valores se enquadram em hipótese de impenhorabilidade incumbe ao executado, mediante apresentação de documentação idônea, tais como extratos bancários que demonstrem o fluxo direto dos proventos de aposentadoria para a conta bloqueada. 5. A ausência de prova cabal quanto à origem dos valores em proventos de aposentadoria ou quanto à sua manutenção em caderneta de poupança afasta o reconhecimento da impenhorabilidade na presente fase processual. 6. A liberação irrestrita de valores constritos pela mera invocação genérica de impenhorabilidade frustraria a satisfação do crédito exequendo, privilegiando exclusivamente o direito fundamental do executado em detrimento do direito fundamental do exequente. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão recorrida mantida. Tese de julgamento: “1. A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária, com fundamento no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, exige comprovação documental robusta e inequívoca da natureza e origem dos recursos, não sendo suficiente a mera alegação do executado de que se tratam de proventos de aposentadoria ou de quantias abaixo do limite de 40 salários-mínimos. 2. O ônus probatório de demonstrar o enquadramento dos valores bloqueados em hipótese legal de impenhorabilidade incumbe ao executado, devendo este apresentar ao juízo documentação idônea, tal como extratos bancários que evidenciem o fluxo direto e exclusivo dos proventos de aposentadoria para a conta objeto da constrição, sob pena de manutenção da penhora para satisfação do crédito exequendo.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 1.019, II; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento nº 50497682320258217000, Rel. Des. Marilene Bonzanini, 22ª Câmara Cível, j. 07.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051725-03.2025.8.05.0000, sendo Agravante Olyto Dias Nascimento Júnior e Agravado Walter Alves de Andrade, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator